Tribunal: TJSP
Processo: 2177310-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177310-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOREIRA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, é agravado UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177310-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo– 11a Vara Cível
Agte. : Moreira e Souza Advogados Associados S/S
Agdo. : Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Juiz de 1o Grau: Luiz Gustavo Esteves
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 29/07/2020
VOTO No 47.937
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO.
CAUTELAR. Se ocorrido o fato gerador, qual seja, a análise
do recurso, independentemente do seu resultado, inviável a
devolução do preparo recursal. Inteligência do art. 1o, da Lei
Estadual
n.o
11.608/03.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 817, dos autos originários, que em ação cautelar preparatória
de arresto indeferiu a restituição do preparo do recurso julgado deserto.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor da parte
agravada. Menciona que o pleito foi julgado improcedente, ocasião que
interpôs recurso de apelação, tendo efetuado o recolhimento do preparo no
valor de R$ 77.100,00, acreditando estar dentro do prazo ofertado. Relata
que o recurso foi dado como deserto, razão pela qual pugna pela devolução
da quantia em questão. Entende que o recurso não foi apreciado, logo de
rigor a devolução da quantia. Tece comentários acerca do enriquecimento
sem causa. Requer, ao final, o provimento do recurso.
Decorrido in albis o prazo para apresentação da
contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Pretende a agravante a devolução dos valores
recolhidos a título de preparo do recurso de apelação que restou julgada
deserta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177310-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ora, verifica-se que a Lei Estadual n.o 11.608/03,
aplicável ao caso, é claro ao dispor:
“Artigo 1o - A taxa judiciária, que tem por fato gerador a
prestação de serviços públicos de natureza forense,
devida pelas partes ao Estado, nas ações de
conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos
procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos,
passa a ser regida por esta lei.” (g.n.)
Bem andou o ilustre magistrado ao decidir a
questão nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 810/816: Indefiro os pedidos. A taxa de preparo
recursal não foi paga indevidamente, como também não houve
ausência de prática do ato. A apelação foi apreciada pelo E.
Tribunal, porém não conhecida ante sua deserção pelo não
recolhimento do preparo no prazo determinado (fls. 665/669),
ou seja, o recolhimento era devido, porém foi feito de forma
intempestiva. Logo, não se trata de hipótese de restituição da
taxa judiciária. Nada mais sendo requerido em 10 dias,
arquivem-se os autos. Intimem-se.” (Fls. 817, dos autos
originários)
De fato, como bem pontuado pelo Douto Juízo a
quo, não há que se falar em ausência da prestação jurisdicional,
considerando que o recurso de apelação foi devidamente analisado,
levando ao decreto da deserção exatamente porque a apelante não
recolheu o valor devido em sua integralidade.
Desta feita, se ocorrido o fato gerador, qual seja,
a análise do recurso, independente do seu resultado, inviável a devolução
do preparo recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica